Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CASAL SEPARADO DE FATO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INSUBSISTENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Na espécie, o equívoco verificado no v. acórdão embargado não é capaz, por si só, de modificar sua conclusão, conforme fundamentos expostos.
2. Cabe o efeito infringente somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
3. Embargos conhecidos e providos em parte.